Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretensão de trancamento da ação penal em razão se suposta invasão de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Estado de flagrância. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Denúncias anônimas e apreensão de usuário que acabara de comprar entorpecentes em residência conhecida como ponto de drogas. Apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Writ admitido; ordem denegada.